Tribunal: CARF
Processo: 10120.900171/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900171/2012-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.927 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à
tributação prevista na Lei 10.147/2000, pois o inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido também para a
Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao
inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os citados produtos.
Entendimento em consonância com precedente vinculante do STJ (Tema
1.093).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, por voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso, vencidos os
Conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900171/2012-70
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.335, de 25/10/2021, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento (PER) e Declaração de
Compensação (DCOMP), com pleito de reconhecimento de direito creditório de COFINS,
regime não-Cumulativo (mercado interno), referente ao período de apuração de 01/07/2009 a
30/09/2009.
A DRF de Goiânia/GO, ao analisar o pleito, proferiu Despacho Decisório,
fundado em Relatório Fiscal de Auditoria do Crédito, no qual indeferiu o pleito de
ressarcimento, destacando, em síntese, que: (a) a empresa atua no ramo de comércio atacadista
de mercadorias em geral, com destaque para produtos de “perfumaria, toucador, cosméticos e de
higiene pessoal”; (b) houve incorreção na apuração dos valores de crédito a título de Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda; (c) o contribuinte separou corretamente os
valores dessa rubrica nas colunas “Valor Tributado no Mercado Interno” e “Valor Não Tributado
no Mercado Interno” nos DACON retificadores (isso ocorreu porque entre 60% e 70% dos bens
comercializados pela empresa no período referem-se a produtos sujeitos à tributação
concentrada (regime monofásico), com alíquota zero nas vendas realizadas por pessoas
jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou importador, nos termos do inciso I, do
art. 1o, e art. 2o da Lei no 10.147/2000); e (d) da análise da escrituração fiscal, concluiu-se que o
contribuinte não se creditou na aquisição dos bens, tampouco ofereceu à tributação os valores
faturados na revenda desses produtos. Foram, assim, glosados os créditos tomados em relação às
“Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda” na revenda de produtos do regime
monofásico, e foi ajustado o crédito por meio do método de rateio proporcional.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese, que: (a) a fiscalização se equivoca ao interpretar o inciso
IX do art. 3o da Lei 10.833/2003, uma vez que a referência aos incisos I e II contida no
dispositivo serviu apenas para esclarecer que o frete pago no transporte de mercadorias vendidas
enseja o creditamento, independente de ter ocorrido tributação das receitas de venda; (b) o art. 17
da Lei 11.033/2004 reforça o direito ao aproveitamento de créditos de despesas com frete, uma
vez que permite a manutenção dos créditos nas vendas com suspensão, isenção ou alíquota zero;
(c) o art. 2o da Lei 10.147/2001 reduziu a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre os produtos comercializados; e (d) o legislador vedou a apropriação de
créditos na aquisição de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas não vedou a tomada de
créditos nas operações de comercialização vinculadas a eles quando da saída tributada à alíquota
zero.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, que a julgou improcedente, mantendo o Despacho Decisório, concluindo o
colegiado pela desnecessidade de diligência, e pela vedação à apuração de créditos de não
cumulatividade sobre os dispêndios com frete suportados pelo vendedor nas operações de
revenda de produtos sujeitos à cobrança concentrada ou monofásica, exceto no caso em que
pessoa jurídica qualificada como importadora, produtora ou fabricante adquire produtos para
revenda de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, repisando os argumentos da Manifestação de Inconformidade, reforçando que: (a) a
expressão “nos casos dos incisos I e II”, contida no art. 3o do inciso IX da Lei 10.833/2003, não
veda o aproveitamento do crédito glosado, e serve apenas para esclarecer que o frete pago no
transporte de mercadorias vendidas (sujeitas ou não à substituição tributária), quando suportado
pelo vendedor, dá direito ao aproveitamento de crédito; (b) o art. 17 da Lei 11.033/2004, para o
qual as vendas com suspensão, isenção ou alíquota zero não obstam a manutenção do crédito,
endossa o direito ao aproveitamento do crédito sobre frete; e (c) os produtos comercializados
pela empresa, segundo designação contida no art. 2o da Lei 10.147/2001, são submetidos à
alíquota zero.
Os autos, então, vieram ao CARF para apreciação da turma julgadora, que exarou
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.349, de 25/10/2021, que deu provimento
ao Recurso Voluntário apresentado, decidindo que, para as mercadorias sujeitas ao regime
monofásico de incidência da COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos
relativos às despesas com armazenagem e frete nas operações de venda, quando por ele
suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3o, IX, da Lei 10.833/2003.
Da matéria submetida à CSRF
Notificada sobre o resultado do julgamento no CARF, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial, apontando divergência com relação à seguinte matéria: “legitimidade
dos créditos de PIS e/ou de COFINS, não cumulativos, sobre as despesas com frete e armazenagem
nas operações de revenda de produtos sujeitos ao regime de tributação concentrada
(monofásica)”. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas, os Acórdãos 9303-009.444 e 3401-009.196.
Alega a Fazenda Nacional que no acórdão recorrido a Turma julgadora entendeu que
é possível descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda no regime
monofásico de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas, quando
a despesa for suportada pelo vendedor, conforme expressamente registrado na ementa do julgado.
Por sua vez, nos paradigmas colacionados decidiu-se, conforme expressamente assentado nas
ementas dos julgados, que não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as
despesas com frete na operação de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), de incidência das contribuições
não cumulativas, por expressa exclusão legal.
O exame de admissibilidade concluiu restar configurada a divergência, pois no
acórdão recorrido se entendeu como legítimos o crédito das contribuições sobre as despesas com
frete e armazenagem nas operações de revenda de produtos no regime de tributação concentrada
(“monofásica”) e nos paradigmas foi adotado, em contexto fático semelhante, entendimento
diametralmente oposto.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial - 3a Seção de Julgamento - 2a Câmara, de 11/03/2022, exarado pelo Presidente da
2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte requer que ao Recurso Especial manejado
pela Fazenda Nacional seja negado seguimento, por não atender as exigências contidas no art. 67 do
RICARF, e, subsidiariamente, que seja negado provimento ao mencionado recurso, mantendo-se
incólume o acórdão recorrido.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/10/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade contidas no art. 67 do RICARF, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 2a Câmara, de 11/03/2022, exarado pelo
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, que aqui se endossa.
A alegação de contrarrazões que propõe o não seguimento por falta de
atendimento aos requisitos do art. 67 do RICARF sequer indica quais seriam esses requisitos não
atendidos, para que se pudesse verificar eventual falha na admissibilidade.
No mais, os paradigmas 9303-009.444 e 3401-009.196 tratam da mesma questão
jurídica (para segmento diferente, mas igualmente sujeito à tributação concentrada), chegando a
conclusão nitidamente oposta à externada no acórdão recorrido.
Portanto, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Do Mérito
A controvérsia, no caso, resume-se à possibilidade (ou não) da tomada de créditos
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no regime não cumulativo, sobre as despesas
com frete, incorridas nas operações de revenda de produtos sujeitos ao sistema de tributação
concentrada.
Na decisão recorrida, a Turma concluiu por cancelar a glosa referente aos fretes
sobre as operações de vendas. Assentou que, as mercadorias (regime monofásico de incidência
das contribuições) sujeitas ao regime não cumulativo, permitem o desconto de créditos relativos
às despesas com frete nas operações de venda, suportadas na condição de vendedor, nos termos
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

do art. 3o, IX, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Isto porque o frete em questão diz respeito à
venda, e não ao custo de aquisição dos produtos (compras).
De outro lado a Fazenda Nacional, alega que não restam dúvidas de que os
dispositivos que regulam a incidência não cumulativa das contribuições vedam expressamente a
apuração de créditos pelos revendedores de bens sujeitos à incidência monofásica.
O inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (COFINS), extensível à Contribuição
para o PIS/PASEP pelo art. 15 da mesma lei, reconhece, em abstrato, o direito ao crédito
referente a despesas de frete e armazenagem em operações de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, mas o restringe aos casos dos incisos I e II:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...) Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei 10.865/2004)
(...) II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei 11.051/2004) (grifo nosso)
Como certamente não trata o presente caso do inciso II (insumos), por refletir
mera operação de revenda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
devemos observar o que dispõe o inciso I, como condição para a fruição do crédito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei 10.865/2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei 11.727/2008)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei 10.865/2004)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei 11.787/2008) (grifo
nosso)
O inciso I, como se percebe claramente da redação, não trata de direito irrestrito
ao crédito, mas de direito de crédito que comporta exceções. E, ao remeter ao inciso I, o inciso
IX do art. 3o, por óbvio, não se refere a apenas a parte do inciso, mas a todo seu conteúdo.
Entre essas exceções, está a prevista no § 1o do art. 2o da mesma Lei 10.833/2003,
para produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tributados na
forma da Lei 10.147/2000:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei
10.865/2004)
(...) II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, e alterações posteriores, no caso
de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, nele relacionados; (Incluído pela Lei 10.865/2004) (grifo nosso)
Como se vê, segundo o disposto no art. 3o, I e IX, combinados com o inciso II do
§ 1o do art. 2o, e com o art. 15, da Lei 10.833/2003, aqui transcritos, a venda de produtos de
perfumaria de toucador e de higiene pessoal não gera créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS. E o direito de créditos em relação a fretes na operação de revenda é
vinculado ao inciso I (e não apenas a parte de seu texto), sendo indevido para produtos de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tributados na forma da Lei 10.147/2000.
O inciso IX do artigo 3o dispõe que a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação à despesa de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. No entanto, nas alíneas
“a” e “b” do inciso I desse artigo 3o, encontram-se os casos que não geram crédito, dentre eles
o custo na aquisição produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal
para revenda. Ou seja, o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, inicialmente
reconhece o direito ao creditamento de despesas de frete e armazenagem em operações de venda,
entretanto em seguida, delimita o direito ao desconto do crédito aos casos estabelecidos nos
incisos I e II do art. 3o da lei, restringindo o aproveitamento do crédito a determinadas operações,
das quais são excluídas as revendas de produtos de perfumaria, de toucador, cosmético ou
de higiene pessoal.
Cabe reparar que no inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003, caso fosse a intenção
do legislador autorizar o crédito para toda e qualquer operação de venda de produtos ou
mercadorias, bastaria que o texto do inciso não contemplasse a delimitação “(...) nos casos dos
incisos I e II ...”. Se estivesse redigido apenas como “(...) armazenagem e frete na operação de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor”, restaria clara a autorização para o crédito
decorrente de qualquer operação de frete na venda, se suportado pelo vendedor. Todavia, esta
não foi a intenção nem a redação dada pelo legislador.
Há que se indagar, portanto, a razão de existir do limitador ao final do texto
normativo do inciso IX, buscando dar-lhe eficácia.
Aliás, na Exposição de Motivos 197-A/2003, anexa à Medida Provisória 135,
convertida na Lei 10.833/2003, restou consignada a seguinte mensagem, dentro do título “DA
COBRANÇA NÃO-CUMULATIVA DA COFINS”:
11. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não-cumulativa da
COFINS, foram excluídas do modelo, em vistas de suas especificidades, as
cooperativas, as empresas optantes pelo SIMPLES, as instituições financeiras, as
pessoas jurídicas de que trata a Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983, as tributadas pelo
imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, os órgãos públicos, as
autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, as fundações cuja
criação tenha sido autorizada por lei, as pessoas jurídicas imunes a impostos, as receitas
tributadas em regime monofásico ou de substituição tributária, as referidas no art. 5o
da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, as decorrentes da prestação de serviços de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

telecomunicações e de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens. (grifo nosso)
Quanto ao comando que rege o regime de apuração não cumulativa das
contribuições introduzido pelo art. 17 da Lei 11.033/2004, que permitiu a manutenção dos
créditos vinculados à suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência, é certo que não gerou
crédito algum, mas apenas permitiu a manutenção dos existentes. Confira-se em seu texto:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.” (grifo nosso)
Assim decidiu o CARF, de forma unânime, v.g., no Acórdão 3401-006.841, sob
minha relatoria:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. LEI 11.033/2004
(ART. 17). LEI 11.116/2005 (ART. 16). NÃO DERROGAÇÃO. Os comandos do art.
17 da Lei n. 11.033/2004 e do art. 16 da Lei n. 11.116/2005 não são geradores de
créditos, em derrogação a norma anterior que os vedava. (Acórdão 3401-006.841, Rel.
Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 21.ago.2019 - presentes ainda os Cons.
Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, Rodolfo Tsuboi e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) (grifo nosso)
No mesmo sentido, foi o que esta 3a Turma da CSRF, em processo que trata
especificamente de fretes de venda no caso de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, tributados na forma da Lei 10.147/2000, decidiu no Acórdão 9303-007.767, de
11/12/2018:
“REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA. Na apuração da contribuição não
cumulativa não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as
despesas com frete na operação de venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação concentrada
(monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003
remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o
(Inteligência da Solução de Consulta Cosit no 99.079/2017)”. (Acórdão 9303-007.767,
Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, qualidade, vencidos os Cons. Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello,
sessão de 11.dez.2018 - presentes ainda os Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire) (grifo nosso)
Não há dúvidas de que o disposto na Lei 11.033/2004 não tem o condão de manter
créditos cuja aquisição a lei vedou desde a sua definição. Efetivamente, ele não revogou os arts.
3o, inciso I, alínea “b”, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Em adição, cabe mencionar a Solução de Consulta COSIT 99.709, de
20/06/2017, referente à COFINS não cumulativa, que também se aplica ao PIS, e que dirimiu
dúvidas existentes sobre o aproveitamento de créditos vinculados a produtos sujeitos à tributação
concentrada/monofásica. Embora tal Solução de Consulta fosse direcionada a um varejista de
combustíveis, aplica-se perfeitamente ao caso concreto, pois, conforme já visto, os produtos
também se enquadram nas exclusões no inciso I, do art. 3o das leis de regência das contribuições.
No mesmo sentido, a Solução de Divergência COSIT 2/2017, referida no acórdão recorrido.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

Como exposto, foi exatamente nesse sentido o precedente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais citado como paradigma pela Fazenda Nacional, um dos raros que trata
especificamente de fretes de venda no caso de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal, tributados na forma da Lei 10.147/2000 (questão que não se
confunde com a dos fretes na aquisição em sistemática monofásica em casos de crédito não
vedado expressamente, frequentemente tratada na CSRF, e que, no presente processo, não está
sob cognição desta corte administrativa).
Não se está aqui, portanto, a tratar de insumos usados na produção ou na prestação
de serviços (inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003), mas de frete na simples revenda (inciso I do
art. 3o da mesma Lei 10.833/2003), e que deve obedecer às limitações estabelecidas pelo próprio
texto legal, que deve ser lido no todo, e não apenas na parte inicial do texto.
Assim, a remissão do inciso IX do art. 3o ao inciso I do mesmo artigo da lei
objetiva (sob pena de ser inócuo esse excerto da disposição normativa) restringir o direito ao
crédito às hipóteses permitidas no inciso I, entre as quais não está a referente a revenda de
produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tratada na Lei 10.147/2000 e
alterações posteriores.
Foi exatamente nesse sentido que votei no Acórdão 9303-013.561, em
17/11/2022, sendo acompanhado pelos Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, Vinícius Guimarães,
Liziane Angelotti Meira e Carlos Henrique de Oliveira, o que ocasionou empate na votação, que
foi decidida pelo critério de desempate estabelecido no art. 19-E da Lei 10.522/2002, na redação
dada pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, hoje revogado.
Na ocasião o voto vencedor foi incumbido à Cons. Tatiana Midori Migiyama, que
foi acompanhada em seu posicionamento pelos Cons. Valcir Gassen, Erika Costa Camargos
Autran, Walker Araújo (suplente convocado), e Ana Cecilia Lustosa da Cruz. Em tal voto
vencedor, utiliza-se como fundamento o decidido no Acórdão 3201-005.038, nos Acórdãos
9303-004.310 e 311, e nas Soluções de Consulta COSIT 61/2013 e 323/2012.
Cabe advertir, no entanto, que as referidas soluções de consulta tratam de temas
distintos (a primeira delas, de número 61/2013, versa sobre energia elétrica e térmica, e a
segunda, sobre revenda de produtos tributados de acordo com anexos da Lei 10.485/2002 - bens
destinados a emprego na produção de autopropulsados), que não estão sujeitos aos comandos
normativos específicos que tratam da revenda de produtos de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, tratada na Lei 10.147/2000 e alterações posteriores. Registre-se aqui que se
discorda veementemente da extensão dos efeitos de consulta de terceiro efetuada nos anos de
2012/2013 sobre tema distinto ao caso aqui analisado (de 2010), diante da existência de
consultas posteriores exatamente sobre o tema em análise (créditos em relação à revenda de
produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal - Lei 10.147/2000). Essa mesma
extensão (a nosso ver incorreta) ocorre no Acórdão 9303-004.310, a caso de 2006.
O Acórdão 3201-005.038 foi analisado em sede recursal por esta CSRF em
dezembro de 2022, e teve seu resultado mantido por maioria, vencidos os Cons. Luiz Eduardo de
Oliveira Santos (que havia votado originalmente em setembro de 2021) e os Cons. Jorge Olmiro
Lock Freire, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira. Na ocasião, alterou o
posicionamento externado na votação do mês anterior o Cons. Carlos Henrique de Oliveira.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

O Acórdão 9303-004.310, por fim, trata de análise do tema por composição
anterior do CARF, em 2016, e que acabou superada por entendimentos posteriores, como o aqui
citado (Acórdão 9303-007.767, de 11/12/2018).
Portanto, nenhuma das razões agregadas de novembro de 2022 para cá possui, a
nosso sentir, consistência jurídica para alterar o posicionamento que externamos no Acórdão
9303-013.561, em votação que terminou empatada, no colegiado.
Registre-se, derradeiramente, o posicionamento atual do STJ, no Tema
Repetitivo 1.093 (com menção expressa ao setor farmacêutico):
“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP
E
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA
AS SITUAÇÕES DE MONOFASIA.
RATIO
DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA
SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS
N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o,
DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004
COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E
SISTEMÁTICO.
ART.
20,
DA
LINDB.
CONSEQUÊNCIAS
PRÁTICAS
INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não
se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. casos de
monofasia e substituição tributária), a saber: Súmula Vinculante n. 58/STF: “Inexiste
direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à
alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade”;
Repercussão Geral Tema n. 844: “O princípio da não cumulatividade não assegura
direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não
tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero”.
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o, § 2o,
II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de créditos de
PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a manutenção de créditos por
outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou obstada pelas
Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma específica
contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada posteriormente com o advento
dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério cronológico) e foi referenciada pelo art.
24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal
de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua
revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: [...]
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE, (Primeira
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em
28.03.2017). [...]
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de
Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de
créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica
(negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É preciso
compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a cadeia, mas
concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso
fosse não cumulativa, evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e
plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a arrecadação da cadeia,
colocaria a Administração Tributária e o fabricante trabalhando quase que
exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando o art. 37, caput, da CF/88 -
princípio da eficiência da administração pública - e também o objetivo de neutralidade
econômica que é o componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja, é
justamente o creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais lembrar
que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria para o
financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88), atendendo ao
princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de crise estariam sendo
suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa Seguro Desemprego para
serem direcionados a uma redistribuição de renda individualizada do fabricante para o
revendedor, em detrimento de toda a coletividade. A função social da empresa também
se realiza através do pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a
uma destinação social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às
empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado
REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja
constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que
se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e
revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica,
os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.
[...] (REsp 1894741 RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 05/05/2022) (REsp 1895255 RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe
05/05/2022)” (grifo nosso)
Cabe ainda registrar que o STJ, diante do entendimento pacífico sobre o tema,
vem rechaçando monocraticamente o seguimento de recursos as alegações em sentido contrário,
inclusive para o setor que estamos a analisar neste processo administrativo:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1997780 - PA (2021/0318259-0)
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. CREDITAMENTO. ART. 17
DA LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA LEI N. 11.116/2005. REVENDA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE
HIGIENE PESSOAL. REGIME DE INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. REGIME ESPECIAL EM
RELAÇÃO
AO
REGIME
DE
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (ART. 932, IV, CPC/2015 C/C
ART. 253, PARÁGRAFO ÚNICO, II, B, RISTJ).
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
monocrática que não admitiu recurso especial por entender que o entendimento
exarado no acórdão encontra-se em conformidade com a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, sendo caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ (e-STJ
fls. 273/274).
Alega a agravante não ser oponível o enunciado da Súmula n. 83/STJ.
Aponta julgados à época em andamento onde a matéria vinha sendo discutida no âmbito
da Primeira Turma deste STJ. Sustenta no especial que houve violação ao art. 17 da Lei
n. 11.033/2004; artigos 2o, § 1o, do Decreto-lei 4.657/42. Em síntese, afirma que a citada
legislação permite expressamente o aproveitamento de créditos decorrentes das vendas
efetuadas com alíquota zero, sendo que artigo 17 da Lei n. 11.033/2004, ao conceder o
direito de crédito de PIS e de COFINS para as hipóteses de revenda de produtos sujeitos
à alíquota zero, revogou, tacitamente (i) o artigo 3o, inciso I, item "b", da Lei n.
10.637/2002; e (ii) o artigo 3o, inciso I, item "b", da Lei n. 10.833/2003 (e-STJ fls.
283/288).
É o relatório. Passo a decidir.
Quanto ao mérito, o recurso especial não merece sucesso. Consoante os precedentes
desta Segunda Turma de Direito Tributário do Superior Tribunal de Justiça, as receitas
provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições
ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não
permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre
as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a
teor dos artigos 2o, §1o, e incisos; e 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003. Essa inserção em Regime Especial de Tributação Monofásica chama a
incidência do art. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, que
vedam o creditamento. Sendo assim, resta afastada a aplicação da regra geral do art.
17, da Lei n. 11.033/2004 e do art. 16, da Lei n. 11.116/2005, por especialidade. Desse
modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n.
11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo, salvo
determinação legal expressa. Precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PIS/PASEP E
COFINS. CREDITAMENTO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA
LEI N. 11.116/2005. REVENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, DE
PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL. REGIME
DE
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
AO
PIS/PASEP E COFINS. REGIME ESPECIAL EM RELAÇÃO AO
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO.
1. Consoante os precedentes desta Segunda Turma de Direito Tributário do
Superior Tribunal de Justiça, as receitas provenientes das atividades de venda e
revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em
Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo
revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor
por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2o,
§1o, e incisos; e 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Desse
modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade
de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n.
11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo,
salvo determinação legal expressa. Precedentes: REsp. No 1.267.003 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17.09.2013;
AgRg no REsp. No 1.239.794 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 17.09.2013.
2. Indiferentes se tornam as alterações efetuadas no art. 8o VII "a" da Lei n.o
10.637/2002 e art. 10, VII "a" da Lei n.o 10.833/2003 pelo art. 42, III, "c" e "d",
da Lei n. 11.727/2008, e pelo art. 21, da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da
Lei n. 10.833/2003 e pelo art. 37 da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei
n. 10.637/2002, pois a incompatibilidade é dos próprios regimes de tributação.
3. Incompatibilidade que se restringe às mercadorias e produtos sujeitos à
tributação monofásica, não alcançando as atividades empresariais como um todo.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp. n. 1.338.712 - PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.04.2014).
(...)
Decerto, tal não é de se estranhar, pois foi a própria exposição de motivos da
Medida Provisória n° 66/02, que foi convertida na Lei n. 10.637/2002, que
consignou a incompatibilidade do regime monofásico com o regime não-
cumulativo ao ali afirmar que "[...]sem prejuízo de convivência harmoniosa com a
incidência não cumulativa do PIS/Pasep, foram excluídos do modelo, em vista de
suas especificidades [...] os contribuintes tributados em regime monofásico". O
raciocínio é simples: é pressuposto da cumulatividade e da não-cumulatividade que a
tributação seja polifásica (incidências múltiplas ao longo da cadeia). Se há incidência
una ao longo da cadeia (tributação monofásica), já não existe cumulatividade. Se não
existe cumulatividade, não há motivo para ser estabelecida uma não-cumulatividade,
pois não há o que ser desonerado. Na tributação monofásica, o efeito da não-
cumulatividade já é buscado, no caso, na regulação da penúltima alíquota (alíquota que
incide sobre as receitas dos fabricantes e importadores), já que a última alíquota
(alíquota que incide sobre as receitas dos revendedores) é sempre zero.
A este respeito, indiferentes se tornam as alterações efetuadas no art. 8o VII "a" da Lei
n.o 10.637/2002 e art. 10, VII "a" da Lei n.o 10.833/2003 pelo art. 42, III, "c" e "d", da
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

Lei n. 11.727/2008, e pelo art. 21, da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei n.
10.833/2003 e pelo art. 37 da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei n.
10.637/2002, pois a incompatibilidade é dos próprios regimes de tributação.
É preciso ter em mente que a incompatibilidade entre a não-cumulatividade e a
monofasia invocada nos precedentes desta Casa citados (REsp. No 1.267.003 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17.09.2013 e AgRg
no REsp. No 1.239.794 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
17.09.2013) diz respeito às mercadorias e aos produtos sujeitos à incidência monofásica
e não à atividade da empresa como um todo, pois nesta podem ser comercializados
mercadorias e produtos sujeitos à incidência monofásica e à não-cumulatividade
simultaneamente, o que é o usual. Note-se que tal situação permite o creditamento por
créditos apurados em outras situações que não a própria revenda da mercadoria ou
produto sujeito à tributação monofásica (gastos com energia elétrica, aluguéis, encargos
de depreciação etc.).
Dessa forma, para os demais produtos comercializados (produtos que não os de
incidência monofásica) e insumos em geral há o direito ao creditamento. Esse o sentido
da legislação, notadamente dos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003, que estabelecem expressamente a vedação ao creditamento para todas as
mercadorias e produtos constantes do art. 2o, §1o, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003 (onde se encontram as situações de monofasia). In verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010) I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes;
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) a) nos incisos III
e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)(Vide
Medida Provisória no 413, de 2008) (Vide Lei no 11.727, de 2008).
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) b) nos §§ 1o
e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008) (Vide Lei
no 9.718, de 1998) De observar, inclusive, que a vedação ao creditamento
inserida pela Lei n. 10.865/2004 o foi reforçada pela redação dada pelo art. 5o da
Lei n. 11.787/2008 aos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003.
No caso concreto, a empresa recorrente é revendedora de produtos farmacêuticos,
de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, revendendo essa mercadoria
com alíquota zero de PIS e COFINS. Sua situação está descrita dentre as exceções ao
creditamento prevista nos arts. 2o, §§1o e 1o-A, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003 (grifos):
(...) Ressalva-se a impertinência para a solução da controvérsia da verificação da
abrangência do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da
Estrutura Portuária - REPORTO.
Consoante a Súmula n. 568/STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal
de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema”.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.927 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900171/2012-70

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo
único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 1.997.780, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 08/02/2022)” (grifo
nosso)
Assim, por todas as razões aqui expostas, entendemos que a legislação vigente
não permite a tomada de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no regime
não cumulativo, sobre as despesas com frete, incorridas nas operações de revenda de produtos
sujeitos à tributação monofásica (no caso em análise, especificamente produtos de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal, referidos na Lei 10.147/2000 e alterações posteriores).
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, dou-lhe provimento, para restabelecer as glosas fiscais referentes a
fretes na operação de revenda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
referidos na Lei 10.147/2000 e alterações posteriores.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 240
DF CARF MF
Original